Tribunal: CARF
Processo: 10983.900284/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.900284/2015-68
ACÓRDÃO
1101-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para homologar a compensação pleiteada
pelo contribuinte referente a de retenções de CSLL no valor adicional de 25.065,39, até o limite do
direito creditório disponível

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Artur Magalhães Alves Ruga,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900284/2015-68
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 68/93, interposto pela interessada contra
Acórdão da DRJ, efls. 54/60, que julgou improcedente manifestação de inconformidade, às efls.02-
23, contra despacho decisório (efl.30) que não homologou direito creditório acostado à declaração
de compensação, referente retenções na fonte:

Ainda, conforme o relatório do acórdão recorrido (efls. 54/60):
Como se nota, por meio do PER/DCOMP no 05298.12736.231110.1.7.03- 6802 a
contribuinte pretendeu utilizar direito creditório referente ao saldo negativo de
CSLL do 2o trimestre de 2010, no montante de R$ 394.317,86. Tal crédito teria se
formado a partir de retenções na fonte de R$ 453.549,68 contra a CSLL devida de
R$ 59.231,82.
Como resultado do processamento eletrônico do PER/DCOMP, do montante de
R$ 453.549,68 informado a título de retenções na fonte de CSLL, a parcela de R$
428.856,07 foi confirmada, restando uma divergência de R$ 24.693,61, que se
refletiu no reconhecimento do direito creditório, na mesma medida inferior ao
que fora pleiteado.
Do feito fiscal a pessoa jurídica foi cientificada em 17/03/2015 (fl. 51).
Irresignada, em 16/04/2015 apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls.
2 a 23, mais anexos.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900284/2015-68
3
Depois de relatar os fatos em sua petição, alega que “o despacho proferido se deu
no sentido de confirmar e acolher parcialmente os valores considerados como
retidos na fonte e utilizados para fins de compensação, resultando no
apontamento de valores ainda pendentes de pagamento. Por tal entendimento,
diga-se, salvo melhor juízo, equivocado, e, portanto, necessário se faz conhecer e
colher da presente manifestação”.
A manifestante defende a validade das compensações efetuadas. Nesse sentido
afirma que “a prova está na confrontação das notas fiscais e ainda nos
comprovantes de recebimento, donde se percebe que a recorrente recebeu tão
somente o saldo líquido da Nota Fiscal, já deduzidos os valores retidos a título de
tributação pelos tomadores”, e que “A EVENTUAL INFORMAÇÃO ERRÔNEA OU
EQUIVOCADA, OU MESMO, A NÃO ENTREGA DAS ‘DIRF’ POR PARTE DE SEUS
CONTRATANTES (tomadores) A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NÃO PODE, PER SI,
CONSTITUIR ÓBICE À COMPENSAÇÃO”.
Argumenta que “o simples confronto das Notas Fiscais com o Extrato,
corroborados, inclusive, com os demais instrumentos de que dispõe essa DRFB-
Florianópolis demonstram que as importâncias retidas e compensadas condizem
exatamente com os valores então glosados, situação que esvazia o despacho
decisório que somente pautou-se nas informações até então dadas pelos
tomadores, sem qualquer questionamento ou verificação de erro ou equivoco por
parte destes. A impugnante, aliás, não teria condições de, desde logo, produzir
outras provas se não as ora apresentadas, porquanto estranhas a sua regular
contabilidade”.
Defende que o recolhimento dos valores retidos e a apresentação da DIRF são
atribuições de responsabilidade do tomador do serviço, e que não se encontram
sob seu controle, de modo que não lhe poderiam ser exigidas tais providências.
Enfatiza que “tendo-se em vista as imposições legais vigentes, ao prestador
somente seria exigido o recolhimento, ou tal comprovação, acaso o preço do
serviço fosse pago sem qualquer retenção pelo prestador, ou seja, tendo recebido
o valor 'bruto' na integra, pois assim já estaria ciente de que não houve
observação da norma, seja da Lei n° 8.981/95 e seu art. 86, seja da Lei n° 9.430/96
em seu art. 64”. Destaca que “caso o tomador tenha retido os montantes que
seriam devidos a título de tributo quando efetua o pagamento do serviço, porém
não os recolha aos cofres públicos, o prestador será novamente cobrado pelo
Fisco, independentemente do provar que teve a retenção, pelo menos aparente,
já que sofreu os descontos econômicos por aquele que tomava os serviços”.
A contribuinte também sustenta que compete à Administração Tributária a
verificação do exato montante informado no PER/DCOMP pelo prestador, quando
tal informação não coincidir com a informação repassada pelo tomador na DIRF.
A manifestante alega que a glosa ora combatida representa uma dupla cobrança
que lhe está sendo exigida, em afronta ao princípio da legalidade, e faz referência
sobre a necessidade de prevalecer a busca da verdade material como meio de
observância dos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa, da legalidade, da moralidade, da eficiência, da
razoabilidade, da proporcionalidade, da boa-fé, bem assim da vedação ao
enriquecimento ilícito. Contesta, também, a exigência da multa de mora,
arguindo, para tanto, que “hodiernamente, a melhor doutrina tem se posicionado
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900284/2015-68
4
em favor da mitigação do princípio da responsabilidade objetiva traçada pelo CTN
em favor do princípio da boa-fé do contribuinte”.
Por fim, a interessada requer que seja: A - CONHECIDA essa MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE;
B
-
PROVIDA
a
presente
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE para REFORMAR o DESPACHO DECISÓRIO recorrido, em
especial para RECONHECER OS CRÉDITOS DIANTE DAS RETENÇÕES PROVADAS e
por fim HOMOLOGAR A TOTALIDADE DA COMPENSAÇÃO REALIZADA, por questão
de direito e justiça.
(...)
Nada obstante, o acórdão recorrido, através do voto condutor, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, pelos seguintes motivos:
Conforme relatado, do montante de R$ 453.549,68 informado a título de
retenções na fonte de CSLL, a parcela de R$ 428.856,07 foi confirmada, restando
uma divergência de R$ 24.693,61, que se refletiu no reconhecimento do direito
creditório, na mesma medida inferior ao que fora pleiteado. No relatório de
Análise de Crédito, a parcela não confirmada foi assim demonstrada (fls. 32):

Em sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte afirma que efetivamente
sofreu as retenções na fonte. Sustenta que o recolhimento dos valores retidos e a
apresentação da DIRF são atribuições de responsabilidade do tomador do serviço,
de modo que não lhe podem ser exigidas tais providências. Afirma, ainda, que não
pode ser penalizada pelo descumprimento dos deveres que recaem sobre as
fontes pagadoras, cabendo à Administração Tributária a verificação do exato
montante por ela informado no PER/DCOMP.
(...)
No entanto, o princípio da verdade material não socorre aquele que não se
esforça em comprovar seu pedido. Dito de outro modo, da mesma forma que não
é aceitável que um lançamento seja efetuado sem provas e que se permita
posteriormente a atuação ativa do julgador nesse sentido, também não é
aceitável que, em um pleito repetitório, a interessada não apresente provas
hábeis em sua defesa e transfira ao julgador o ônus de comprovar a higidez da
compensação que pretendeu realizar. Ademais, no caso específico dos pedidos de
restituição, compensação ou ressarcimento, ao contribuinte cumpre o ônus que a
legislação lhe atribui em trazer os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
No presente caso, a manifestante não juntou aos autos nenhum documento para
se comprovar que sofreu efetivamente as retenções pleiteadas. Deveriam ter sido
apresentados os comprovantes de retenção na fonte da CSLL emitidos pelas
fontes pagadoras em seu nome; notas fiscais; comprovantes dos pagamentos;
escrituração contábil ou outras provas hábeis e idôneas a demonstrar que a
manifestante sofreu o ônus da retenção e que as respectivas receitas foram
oferecidas à tributação.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900284/2015-68
5
Além disso, cumpre ao contribuinte vincular os registros contábeis a documentos
que os respaldem, não lhe sendo lícito simplesmente juntar uma massa de
documentos ao processo sem indicação individualizada dos registros a que se
referem.
Desse modo, considerando que já foi reconhecido pela autoridade fiscal o valor da
CSLL retida na fonte informada em DIRF, não há crédito complementar a ser
reconhecido em sede de apreciação da Manifestação de Inconformidade, pois não
foram apresentadas provas hábeis e idôneas a demonstrar que a manifestante
sofreu o ônus da retenção pleiteada.
Destaque-se que no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a prova
documental deve ser apresentada no momento da impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstrado,
justificadamente, o preenchimento de requisitos constantes do art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou atender nesse caso. Quanto às
alegações contrárias à imposição da multa de mora, de se dizer, apenas, que ela
decorre de dispositivo expresso de lei (mais especificamente, o art. 61 da Lei no
9.430, de 1996), e se presta a sancionar o atraso no pagamento do tributo, de
maneira puramente objetiva, sem qualquer exigência de avaliação do elemento
subjetivo da conduta da pessoa jurídica.
Portanto, a decisão recorrida não reconheceu o direito creditório pleiteado pelo
interessado. Ato contínuo, e devidamente citado, o interessado apresentou recurso voluntário,
efls. 68/93, repisando e reforçando os argumentos já expostos em sede impugnatória, isto é,
sustentando, a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado; a importância da verdade
material para resolução do caso; que apresentou lastro probatório suficiente para o
reconhecimento do crédito e, por fim, buscou afastar a penalidade que lhe foi imputada. Junta
documentos comprobatórios em sede recursal (efls. 94/188)
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e
julgamento.
Ato contínuo, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de Julgamento,
que, após apreciar os argumentos e documentos juntados pelo recorrente, decidiu converter o
julgamento em diligência, através da Resolução n. 1201-000.738, efls. 195/207, considerando que
o contribuinte apresentou documentos que sustentam o esforço de provar o direito creditório
alegado, mas que para seu efetivo reconhecimento, deveria ser complementado por outros,
conforme o dispositivo abaixo:
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA para retorno
dos autos à autoridade de origem para que esta intime o contribuinte a
apresentar provas documentais suplementares, sobretudo de natureza contábil, a
exemplo do livro razão, além de outras que auxiliem na comprovação do direito
creditório alegado pelo contribuinte. Após, os autos devem retornar a esta Turma
para apreciação dos documentos complementares apurados em diligência, bem
como para o julgamento do feito.
Nesse sentido, encaminhada para a autoridade de origem, houve também petição
(efls.213/214) da recorrente com o protocolo de documentos comprobatórios (efls.215/1391),
como livro diário, Relatório do Sistema Financeiro, Extrato Bancário (Conta-Corrente) (comprova
depósito do valor líquido, segundo o recorrente); notas fiscais com destaque das retenções; laudo
descritivo das retenções; livro razão e livro diário.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900284/2015-68
6
Após o recebimento dos documentos a autoridade de origem, mediante despacho
de encaminhamento (efls.1392), novamente encaminho os autos ao CARF para apreciação e
julgamento, considerando: “Cumprindo a determinação do CARF (fls. 195 a 207), a recorrente
apresentou provas documentais suplementares, sobretudo de natureza contábil, a exemplo do
livro razão, além de outras que auxiliam na comprovação do direito creditório (fls. 210 a 1391),
deste modo, retornarmos os autos para apreciação dos documentos complementares apurados na
diligência, bem como para o julgamento do feito”.
Ato contínuo, os autos foram novamente encaminhados ao CARF, para, após o
retorno da diligência, analisar e julgar o processo.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Síntese processual até o presente momento.
A autoridade de origem não homologou integralmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 05298.12736.231110.1.7.03-6802, referente a saldo negativo de
CSLL do 2o trimestre de 2010, sob fundamento de divergência entre as retenções na fonte
declaradas pela contribuinte (R$ 453.549,68) e aquelas informadas em DIRF (R$ 428.856,07).
A diferença de R$ 24.693,61 foi glosada.
Nesse aspecto, no PERDCOMP pretendia-se compensar, no código de receita
6190, o valor de R$ 73.846,07, dos quais apenas R$ 49.152,46 foi reconhecido, não se
confirmando o valor de R$ 24.693,61:

Devidamente cientificado, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, sustentando, em síntese: a) que as retenções na fonte efetivamente
ocorreram, sendo comprováveis por notas fiscais e extratos que mostram recebimento
líquido; b) que eventual omissão ou erro na DIRF do tomador não poderia prejudicar o
prestador de serviço; c) que caberia à Administração Tributária verificar as inconsistências, e
não transferir ao prestador a responsabilidade pela apuração junto às fontes pagadoras. Além
disso, alegou violação ao princípio da verdade material, bem como afronta à legalidade e ao
devido processo legal, considerando que a glosa representaria cobrança em duplicidade e
requereu reconhecimento integral do crédito e homologação total da compensação.
Por outro lado, o Acórdão da DRJ julgou improcedente a manifestação. Isso
porque, na linha do voto condutor, considerou que: a) o ônus da prova do direito creditório
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900284/2015-68
7
cabe ao contribuinte (art. 16 do Decreto no 70.235/1972); b) não foram apresentados
documentos idôneos que comprovassem a retenção e o oferecimento à tributação das
receitas; c) a simples apresentação de documentos desacompanhados de vinculação contábil
não comprova o crédito; d) teria ocorrido preclusão para apresentação de provas novas não
justificadas e; e) que a aplicação da multa de mora é objetiva, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430/1996.
Regulamente cientificado, o interessado interpôs recurso voluntário ao CARF,
visando o reconhecimento integral do direito creditório pretendido.
Nesse aspecto, o CARF, verificando que o contribuinte apresentou provas parciais e
havia esforço probatório, decidiu pela conversão do julgamento em diligência para apresentação
de documentos contábeis complementares (a exemplo do livro razão, livro diário, notas fiscais
correlacionadas às retenções, extratos bancários), nos seguintes termos (e pelos seguintes
fundamentos):
Em verdade, o aspecto central a ser analisado é valoração probatória dos
documentos apresentados pelo contribuinte para o reconhecimento – ou não –
do direito creditório alegado. E, nesse contexto, questiono: qual seria uma prova
suplementar suficiente para reforçar ou comprovar o argumento do contribuinte,
isto é, de que este efetivamente possui o direito creditório alegado?
Respondo: a escrituração contábil, cotejada com outros documentos, a exemplo
de notas fiscais, assim como de livros contábeis (a exemplo do Razão) e
movimentação financeira que demonstrem a compatibilidade dessas informações.
Assim, o que se deve verificar, no caso de retenção na fonte, é: se há operação
econômica que deu ensejo à retenção na fonte; se houve pagamento
correspondente e; se esse pagamento foi feito pelo valor líquido (o beneficiário
recebeu a menos da contratação em razão da retenção da fonte).
Nesse aspecto, entendo como imprescindível a apresentação do livro razão das
receitas e o razão da fonte, pois permitem identificar e comprovar tais
informações. É através desses documentos contábeis que se pode observar se os
serviços foram prestados e a retenção foi efetivada. É claro que, em cenário ideal,
o contribuinte deveria ter juntado tais informações completas já na impugnação
administrativa, o que certamente permitiria à autoridade julgadora de primeira
instância identificar as operações realizadas e verificar se houve efetiva retenção
nas mesmas. Porém, o Acórdão recorrido fundamenta o não provimento à peça
impugnatória diante da ausência dos documentos considerados necessários para
reconhecimento do direito creditório alegado.
Melhor medida seria, porém, antes mesmo da proclamação da decisão de
primeiro grau, converter o processo em diligência para obter os documentos
comprobatórios necessários ou complementares, haja vista que a não
homologação da compensação pretendida foi realizada por Despacho Decisório
Eletrônico, que é automático e muito sintético, o que, por sua própria natureza,
dificulta a confirmação probatória a ser eventualmente apresentada pelo
contribuinte naquele momento inicial.
Nada obstante, esta Turma Recursal vem entendendo, em homenagem ao
princípio da verdade material e ao formalismo moderado, pela possibilidade de
apresentação de provas inclusive em sede recursal (Acórdão n. 1201-005.008,
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900284/2015-68
8
Processo n. 10880.953859/2013- 31, Relator Cons. Neudson Cavalcante
Albuquerque):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2012 a 31/12/2012 APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL A apresentação de documentos em sede de interposição
de Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade
material, já que se prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de
inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se
tratam de inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de
apresentação de documentos em sede de recurso encontra-se expressamente
normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A
jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do
formalismo moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a
juntada de provas em fase recursal. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF.
RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. Não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado a DCOMP
que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda
que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, desde que acompanhada de provas.
No mesmo passo, mas em outra ocasião, foi reconhecida a importância do
princípio da verdade material e do formalismo moderado (Acórdão n. 1201-
004.911, Rel. Cons. Fredy José Gomes de Albuquerque, julgado em 16/06/2021)
para apreciação extemporânea de provas, mesmo em julgamento recursal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO. A verdade material é princípio que rege o
processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao
formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de
documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades
de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais. O formalismo moderado dá sentido
finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se
admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as
exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do
art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado. (...).
Por esse motivo, entendo que, neste caso concreto, há elementos suficientes para
causar o desconforto valorativo por parte deste julgador, pois o contribuinte
apresenta esforço reconhecido na apresentação de documentos comprobatórios
(ainda que incompletos). Entender pela negativa de provimento neste momento
causaria risco de enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo manifesto ao
contribuinte. Nesse contexto, tratase de uma questão de proporcionalidade.
Noutro aspecto, a diligência destinada à complementar esses documentos não
inicialmente apresentados pelo contribuinte supriria facilmente eventuais dúvidas
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900284/2015-68
9
a serem ainda esclarecidas no julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao
contribuinte ou à Fazenda Pública. Finalmente, deixo de me manifestar sobre
outros pontos trazidos no Recurso Voluntário, pois esses certamente serão
reapreciados a partir do retorno da diligência.
Conclusão
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA para retorno
dos autos à autoridade de origem para que esta intime o contribuinte a
apresentar provas documentais suplementares, sobretudo de natureza contábil, a
exemplo do livro razão, além de outras que auxiliem na comprovação do direito
creditório alegado pelo contribuinte. Após, os autos devem retornar a esta Turma
para apreciação dos documentos complementares apurados em diligência, bem
como para o julgamento do feito.
Assim, a autoridade diligenciada, à luz da Resolução deprecada pelo CARF, atendeu
a diligência e, após a disponibilização da autoridade de origem, encaminhou os autos ao CARF para
julgamento.
Antes de iniciar a análise dos documentos, importante destacar que a análise do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte, serve para averiguar a liquidez e certeza do crédito
tributário pleiteado, à luz dos arts. 156, II, e 170 do CTN; art. 74 da Lei no 9.430/1996; IN RFB no
1.300/2012 (vigente à época da DCOMP).
E, claro, ainda que a apresentação da Declaração de Imposto de Renda na Fonte
(DIRF) seja documento probatório fulcral para demonstração das retenções, como se sabe, a
Súmula CARF no 143 exige prova de que as retenções oferecidas à tributação possam ser provados
por outros meios além da DIRF. No mesmo passo, a Súmula CARF no 80 a compensação de
IRRF/CSLL retida depende de prova documental hábil do oferecimento das receitas à tributação.
No caso concreto, que, no caso, decorre de retenções de CSLL e que comporiam o
saldo negativo do período. O ônus da prova é todo do contribuinte, de demonstrar que o direito
creditório referente às retenções de CSLL do período são tributáveis:

Assim, o recorrente tenciona demonstrar que o valor de PER/DCOMP pleiteado
equivale a R$ 73.846,07, permitindo assim o reconhecimento integral do crédito pleiteado, e não
o reconhecimento de apenas parcela R$ 24.693,61.
Nesse aspecto, em decorrência da diligência deprecada via Resolução, o recorrente
juntou aos autos: a) excerto do livro diário referente ao ano calendário de 2010 (efls.215/274); b)
relatório detalhado com as notas fiscais emitidas (efls.274/276); c) extrato contábil da conta
corrente do recorrente, demonstrando os lançamentos ocorridos em 2010; d) notas fiscais de
prestação de serviços (efls.346/370); e) laudo descritivo (Descrição detalhada da correlação entre
as retenções e livros contábeis ou documentos bancários de autoria da própria recorrente) das
retenções (efls.375/383); f) excerto do livro razão (efls.384/386); g) livro diário completo
referente a 2010 (efls.387/1391).
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900284/2015-68
10
Ademais, para organizar as informações apresentadas, o interessado produziu laudo
descritivo de todas as retenções (ou pelo menos a maioria), vinculando as retenções, às
respectivas notas fiscais e sua localização nos livros contábeis (livro diário) e extratos bancários
respectivos:
O referido CNPJ comporta cinco projetos diferentes, porém do mesmo órgão;
abaixo serão detalhados os valores que compõem as retenções declaradas, já
especificando as folhas onde se encontram no processo, sendo possível a
comprovação do valor de R$ 74.217,96, valor total declarado em PERDCOMP.
A título exemplificativo, e por amostragem, referente à parcela da Câmara Gráfica
lançada em 03.05.2010, o interessado apresentou as seguintes informações, demonstrando-as:

Do total de valor possui rastro no livro diário e correspondente nota fiscal:
.. NF: 2567 - Fl: 341 – Livro Diário / Fl: 176 – Nota Fiscal

Ainda, indica seu correspondente extrato bancário:

Aponta-se, no referente à data de 03.05.2010, o valor referente à retenção da fonte
de CSLL no valor de R$ 2.668,05 (código 11604). Correlacionando a informação constante no livro
diário, com a data e o código apontado (efls.357), indicando a base de cálculo da CSLL como R$
266.804,51 (valor do serviço):
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900284/2015-68
11

Mesmo demonstrativo encontra-se no relatório detalhado de notas fiscais (efl.277)

E está respaldada no livro diário (efl.227):

Assim, aplicando-se o percentual de CSLL sobre a base de cálculo, obtém-se o valor
de R$ 266.804,51 (que guarda correspondência com o valor indicado no livro diário) e no extrato
bancário, obtém-se: R$ 2668,0451, que guarda correspondência com o valor integrante do saldo
negativo de CSLL pleiteado.
Em outro exemplo, observe-se a retenção de CSLL no valor de R$ 444,67.

O recorrente relaciona-o ao extrato bancário:

Embora os dados do extrato bancário não sejam legíveis, é possível correlacionar o
livro diário à nota fiscal correspondente, conforme se observa na nota fiscal (efl.359) e também no
relatório demonstrativo de notas fiscais (efl.277):
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900284/2015-68
12

Tal valor também encontra respaldo no livro diário (efl.224):

Portanto, entendo que há correspondência entre o valor oferecido à tributação e o
valor retido a título de CSLL.
O mesmo procedimento pode ser verificado à luz dos dados referentes aos
seguintes valores pleiteados (incluindo-se as duas primeiras retenções já analisadas – a e b):
a) R$ 2668,05 (NF: 2567 - Fl: 341 – Livro Diário / Fl: 176 – Nota Fiscal);
b) R$ 444,67 (NF: 2623 - Fl: 178 – Livro Diário / Fl: 410 – Nota Fiscal, com
recebimentos em: 20/05/2010 – Extrato Bancário – BB – NF: 2623);
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900284/2015-68
13
c) R$ 2.600,40 (NF: 3229 - Fl: 434 – Livro Diário / Fl: 188 – Nota Fiscal), com
recebimentos em: 08/07/2010 – Extrato Bancário – BB – NF: 3229);
d) R$ 2.123,80 (NF: 1848 - Fl: 5 – Livro Diário / Fl: 168 – Nota Fiscal);
e) R$ 264,67 (NF: 2551 - Fl: 341 – Livro Diário / Fl: 172 – Nota Fiscal);
f) R$240,79 (NF: 2687 - Fl: 475 – Livro Diário / Fl: 182 – Nota Fiscal);
g) R$ 29,03 (NF: 2688 - Fl: 475 – Livro Diário / Fl: 183 – Nota Fiscal);
h) R$ 2.206,18 (NF: 3215 - Fl: 725 – Livro Diário / Fl: 187 – Nota Fiscal);
i) R$ 5.319,87 (NF: 1845 - Fl: 5 – Livro Diário / Fl: 165 – Nota Fiscal);
j) R$ 654,23 (NF: 2546 - Fl: 342 – Livro Diário / Fl: 171 – Nota Fiscal);
k) R$ 5.538,05 (NF: 2563 - Fl: 342 – Livro Diário / Fl: 173 – Nota Fiscal);
l) R$ 657,34 (NF: 2683 - Fl: 475 – Livro Diário / Fl: 177 – Nota Fiscal);
m) R$ 79,25 (NF: 2684 - Fl: 475 – Livro Diário / Fl: 179 – Nota Fiscal);
n) R$ 5.537,95 (NF: 3214 - Fl: 725 – Livro Diário / Fl: 186 – Nota Fiscal);
o) R$ 1.006,12 (NF: 1846 - Fl: 5 – Livro Diário / Fl: 166 – Nota Fiscal);
p) R$ 1.006,12 (NF: 2564 - Fl: 342 – Livro Diário / Fl: 174 – Nota Fiscal);
q) R$ 1.006,12 (NF: 3196 - Fl: 692 – Livro Diário / Fl: 185 – Nota Fiscal);
r) R$ 12.245,17 (NF: 1847 - Fl: 5 – Livro Diário / Fl: 167 – Nota Fiscal);
s) R$ 1.410,52 (NF: 2379 - Fl: 276 – Livro Diário / Fl: 169 – Nota Fiscal);
t) R$ 1.420,19 (NF: 2685 - Fl: 475 – Livro Diário / Fl: 180 – Nota Fiscal);
u) R$ 171,22 (NF: 2686 - Fl: 475 – Livro Diário / Fl: 181 – Nota Fiscal);
v) R$ 12.864,71 (NF: 2697 - Fl: 504 – Livro Diário / Fl: 184 – Nota Fiscal);
w) R$ 12.372,04- (NF: 3230 - Fl: 788 – Livro Diário / Fl: 189 – Nota Fiscal).
Porém, há um entrave inicial que é necessário aprofundar na apreciação do direito
creditório alegado pelo contribuinte.
A soma dos valores (a) a w)) acima informados no laudo descritivo totaliza R$
71.866,49, embora o laudo descritivo mencione expressamente o valor de R$ 74.217,96 (e que, se
reconhecido, abarcaria o valor total pretendido na compensação).
Analisando os documentos juntados aos autos, observa-se que, não consta no laudo
descritivo as retenções referentes aos códigos 2566 e 2430, embora ambos sejam observáveis na
relação descritiva de notas fiscais.
Assim, quanto à retenção informada no código 2566, não informada no laudo
descritivo, pode-se verificar que essa corresponde ao valor de R$ 2.205,82. Contudo, mesmo não
mencionada no laudo descritivo, é possível reconhecê-la, já que lastreado em nota fiscal e
referenciado em livros contábeis:

Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900284/2015-68
14

O valor correspondente tem correspondência no excerto do livro diário (efl.219):

Assim como novamente respaldado no livro diário completo (752):

Assim, reconhecendo a correspondência entre a retenção feita, e o respectivo
oferecimento à tributação, é possível reconhecer o direito creditório relativo à essa retenção.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900284/2015-68
15
Da mesma forma, não consta expressamente no laudo descritivo a relação da nota
fiscal referente ao código 2430, no valor de R$ 145,65. Porém, por análise dos documentos
disponibilizados (nota fiscal e livros contábeis), é possível identificá-la:

O valor correspondente tem correspondência no excerto do livro diário (efl.219):

O valor também está referenciado no livro diário completo:

Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900284/2015-68
16
Logo, chego às mesmas conclusões referentes à retenção anterior, isto é, de que é
possível reconhecê-la como direito creditório a favor do contribuinte.
Quanto aos demais valores, o recorrente segue o mesmo procedimento para todas
as retenções pleiteadas no recurso voluntário, tencionando correlacionar o cruzamento entre os
dados entre os valores recebidos e lançados (no extrato bancário), seus respectivos valores de
retenções (CSLL a compensar) no livro diário e a correspondência entre o livro diário a nota fiscal,
com apontamento das respectivas páginas.
E, reconhecendo a integralidade das retenções mencionadas expressamente no
laudo descritivo e aquelas acima demonstradas (códigos 2430 e 2566), é possível chegar ao
seguinte cálculo: R$ 71.866,49 (soma dos valores reconhecidos e expressamente demonstrados
no laudo descritivo) + R$ 2.205,92 (código 2430) +R$ 145,65 (código 2566) = 74.217,85.
Esse valor é muito aproximado ao valor de retenções mencionado no laudo
descritivo (R$ 74.217,96), com insignificante margem de diferença entre o valor informado no
laudo descritivo e a relação de notas fiscais, o que, a meu ver, ratifica a demonstração cabal do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte, à luz do art. 170 do CTN, referente ao crédito
tributário decorrente de retenções de CSLL oferecidas e que compõem o saldo negativo do
período do segundo trimestre de 2010. Nesse aspecto, a diligência complementou
substancialmente o conjunto probatório, apresentando registros contábeis e fiscais capazes de
vincular retenções a receitas efetivamente tributadas.
Observe-se, porém, que esse valor compõe o total de retenções de CSLL no período
abrangido (segundo trimestre de 2010).
Além disso, já houve no próprio Despacho Decisório reconhecimento parcial do
crédito pretendido. Assim, repita-se:

Já tendo sido reconhecido o valor de R$ 49.152,46, que compõem o valor de R$
74.217,85, deve ser reconhecida a parcela outrora não confirmada: 74.217,85 – 49.152,46 =
25.065,39, valor que, embora não exato ao não confirmado no despacho decisório, guarda
correspondência com o valor reconhecido até o presente momento.
Assim, pelos fundamentos e provas acostados nos autos, entendo que o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte deve ser integralmente reconhecido e a compensação
homologada até o limite do direito creditório reconhecido e disponível.

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para homologar a
compensação pleiteada pelo contribuinte referente a de retenções de CSLL no valor adicional de
25.065,39, até o limite do direito creditório disponível.

Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900284/2015-68
17
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1412
DF CARF MF
Original